Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701730-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BRAGA CAMPOS AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, tramita ação denominada de “rescisão contratual com restituição de valores e danos morais c/c pedido de tutela de urgência cautelar” proposta por Daniel Braga Campos em desfavor de G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), G44 BRASIL S/A e Outros. A ação foi distribuída originalmente ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, em 15/10/2020 (ID 74736739 - Pág. 4), acolhendo preliminar de incompetência alegada em sede de contestação, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos à Vara de Falências, Recuperação Judicial e Litígios Empresariais, por entender que a hipótese trata de dissolução de sociedade em conta de participação com restituição de valores, ou seja, apuração de haveres. Os autos foram, então, redistribuídos ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, tendo aquele ilustre Juízo, em 22/10/2020, proferido decisão suscitando conflito negativo de competência (ID 75165355 - Pág. 1-12) por entender que o autor não postula a dissolução da Sociedade em Conta de Participação e que sua pretensão se relaciona com o (in)adimplemento de contrato de consumo celebrado entre as partes. Referido conflito de competência foi distribuído, em 23/10/2020, à 2a Câmara Cível sob o n.o 0746833-68.2020.8.07.0000 e, desde 04/12/2020, está pautado para a 1a Sessão Ordinária Virtual a ser julgado no período compreendido entre os dias 1o a 08/02/2020. Já no presente recurso, distribuído em 12/11/2020, discute-se o juízo competente para processamento e julgamento da ação em questão. Os autos estão conclusos para elaboração do voto. Feito o relatório, passo a decidir. Há um fato relevante a ser considerado, qual seja: diante do tempo necessário para inclusão em pauta, quando o presente agravo for julgado pela 6a Turma Cível a questão da competência já terá sido analisada e solucionada pela eg. 2a Câmara Cível projetando, neste agravo, uma perda superveniente do interesse recursal. Situação semelhante ocorreu no Agravo de Instrumento no 2015.00.2.021063-9. Na ocasião, o eminente Desembargador CARLOS RODRIGUES, em didática decisão, deu o seguinte tratamento ao caso: "Em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, nota-se que foi suscitado, em 6/8/2015, conflito negativo de competência pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, incidente cujo processamento e julgamento é atribuído a uma das Câmaras Cíveis, por força do disposto no artigo 13, I, do RITJDFT. Nesse diapasão, soa ilógico que uma decisão proferida por esta e. Turma sobreponha-se àquela prolatada pela Câmara Cível, cuja composição abarca a do órgão competente para o julgamento deste agravo de instrumento. Portanto, ainda que formalmente adequado para impugnar o r. decisum quando de sua interposição, no cenário fático atual encontra-se prejudicado o recurso. Diante do exposto e com fulcro no artigo 557 do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento interposto" (Processo: 20150020210639AGI; Data: 14/08/2015; Órgão: 6a Turma Cível; Magistrado: CARLOS RODRIGUES – grifei). A eminente Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, no Agravo de Instrumento no 2016.00.2.033621-0, declarou a prejudicialidade do agravo: "Consoante se extrai de consulta realizada no sistema eletrônico de andamento processual desta Corte de Justiça, a d. magistrada do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou Conflito Negativo de Competência. Desta forma, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, porquanto prejudicado, tendo em vista que qualquer provimento que venha a ser dado a este Agravo de Instrumento não prevalecerá em face daquele a ser exarado pela Câmara Cível que julgará o aludido conflito de competência. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil" (Processo: 20160020336210AGI; Data: 17/10/2016; Órgão: 8a Turma Cível; Magistrado: NÍDIA CORRÊA LIMA – grifei). Mais recentemente, no Agravo de Instrumento no 0745570-98.2020.8.07.0000, o eminente Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em 9 de dezembro de 2020, não conheceu do recurso: "Discute-se sobre a competência para análise do pedido de restituição de valores da sociedade em conta de participação decorrente de distrato. Em análise dos autos de origem, verifica-se que, após a informação da ausência de pedido de efeito suspensivo, o feito foi remetido ao Juízo declinado, que suscitou conflito negativo de competência, instaurado sob o número 0750934-51.2020.8.07.0000. Nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do TJDFT, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar os conflitos de competência. Tendo em vista que a discussão do recurso incide sobre a qual juízo competirá a análise do feito e que compete à Câmara Cível a análise final sobre o conflito de competência, o interesse da agravante resta fulminado pela ausência de resultado útil do ponto de vista prático. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível" (Processo: 07455709820208070000; Data: 16/12/2020; Órgão: 1a Turma Cível; Magistrado: ROMULO DE ARAUJO MENDES – grifei). Tendo presente o magistério da jurisprudência, como precedentemente enfatizado, o iminente e superveniente julgamento do conflito de competência n.o 0746833-68.2020.8.07.0000 conduzirá à perda do objeto, em perspectiva, do presente agravo de instrumento não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator